Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701270-60.2021.8.07.0018 APELANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenha-se o sobrestamento do presente recurso, nos termos da decisão de Id. 35285118, até que seja realizado o julgamento da ação principal, Processo n° 0040699-77.2004.8.07.0016. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora